Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707181-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WANY BALDEZ PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Por meio do ofício juntado ao ID 24804407, d. Juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais. Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator